Tribunal: TJDFT
Processo: 0705045-39.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Descumprimento de medidas protetivas. Provas. Dano moral. Valor.
1 - As provas - depoimentos firmes e harmônicos da vítima, na delegacia e em juízo, confirmados por testemunha em juízo - não deixando dúvidas de que o réu a ameaçou e descumpriu medidas protetivas, são suficientes para condenação.
2 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
3 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas a gravidade do fato, a extensão do dano e as condições econômicas do ofensor e do ofendido Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
4 – Apelação provida em parte.